Tribunal: TJES
Processo: 5006018-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FLORITA PEREIRA TATAGIBA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
PERIODICIDADE DA
MULTA
POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1.

Compulsando os autos, verifico
demonstrada
a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o Banco juntado em sede recursal o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de
inexistência de relação jurídica
se mostra plausível, sobretudo quando
se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
2.
Além disso, conforme confessado pela requerida em suas razões recursais, a consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.
3.
Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, vislumbro muito mais risco à consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.
4.
Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para seu caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
5.
Por outro lado, embora entenda que se mostra adequado o patamar em que fixadas as astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.
6.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006018-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
AGRAVADO: FLORITA PEREIRA TATAGIBA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO CONDE DE CARVALHO - MG83780-A, DANIELA DOMINICINI - ES25797-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara de
Baixo Guandu/ES
que deferiu liminarmente
a suspensão dos descontos referentes ao débito discutido sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)

que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;

ii)

que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo consignado reclamado na inicial, devendo ser mantido os descontos;
iii)

que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária por não haver interesse em descumprimento, sem necessidade de arbitramento de multa;
iv)

subsidiariamente requer a minoração da penalidade;
v)
por fim, requer a alteração da periodicidade da multa, devendo ser fixada por evento.

Sob ID 8365655 restou deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não havendo novas alegações trazidas por qualquer das partes, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar apenas em parte a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer nos demais termos.
Explico.

Compulsando os autos, verifico
demonstrada
a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o Banco juntado em sede recursal o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de
inexistência de relação jurídica
se mostra plausível, sobretudo quando
se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme confessado pela requerida em suas razões recursais, a consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.
Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0012669-35.2019.8.08.0030. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada
na origem
, vislumbro muito mais risco à consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para seu caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequado o patamar em que fixadas as astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJES, Agravo de Instrumento n° 5000223-29.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data
de Publicação
: 14/Mar/2024
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para,
confirmando a
decisão
liminar, alterar a periodicidade da multa
para que se dê por
episódio de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.